Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713024-87.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA PACIENTE: EDSON VICTOR PEREIRA DA ROCHA AUTORIDADE: JUIZA DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DO GAMA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por KELLY FELIPE MOREIRA em favor de EDSON VICTOR PEREIRA DA ROCHA, preso preventivamente desde janeiro de 2019, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza do Tribunal do Júri do Gama / DF. Narra a impetrante que tramita em desfavor do paciente, Policial Militar do Estado de Goiás, a Ação Penal n. 2017.04.1.006567-5, na qual foi denunciado por incurso no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, em razão do homicídio da vítima Valéria. Aduz que a prisão preventiva foi decretada em 17/12/2018 por fato ocorrido em 12/7/2017. Informa que o paciente foi pronunciado em 12/4/2019, sendo interposto recurso em sentido estrito, em 20/5/2019, ao qual foi negado provimento, razão pela qual a defesa interpôs recurso especial e posteriormente agravo de instrumento da decisão que inadmitiu o recurso. Sustenta a existência de novos fatos que subsidiam o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e/ou concessão de medida cautelar diversa, quais sejam: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; ii) superveniência da Lei n. 13.964/2019; iii) pandemia do COVID-19. Afirma que o MM. Juiz singular, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva não atendeu ao disposto no art. 312, §2o, c/c art. 316, ambos do CPP, tendo em vista que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) passou a exigir decisão fundamentada para manter a prisão. Salienta que, considerando que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e é arrimo de família, a sua liberdade não seria perigo à ordem pública e que a gravidade da conduta, consistente no modus operandi do crime, não é elemento hábil para manter o paciente preso. Cita outros casos de homicídios, nos quais os réus conseguiram a liberdade provisória. Aduz que o paciente ainda será submetido ao Conselho de Sentença e poderá ser absolvido, de modo que a prisão, neste momento processual, seria uma forma antecipada de julgamento. Assevera que o art. 312 do CPP, com a nova redação pela Lei 13.964/2019, exige fundamentos concretos que demonstrem além da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva, que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Alega que o paciente está preso há mais de 480 dias e, em que pese tenha ocorrido a pronúncia, há inúmeros julgados do STJ que mitigam a Súmula 21/STJ. Aponta a pandemia do COVID-19 e que as providências adotadas pela VEP não foram suficientes para evitar a disseminação do vírus, sendo o isolamento domiciliar a única medida segura de não contaminação. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar. No mérito, busca a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. O paciente teve a prisão preventiva decretada em 17/12/2018, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, com o fundamento na necessidade da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Segundo a denúncia, no dia 12/7/2017, por volta de 1h, na via pública, Quadra 42, Setor Leste, no Gama, o paciente, de forma livre e consciente, com intenção de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra Valéria Cristina da Costa, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte. O crime teria sido praticado por motivo fútil, pois o acusado acreditava que a vítima tinha furtado a carteira dele. Houve, ainda, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Valéria saiu com o réu e, logo após, foi surpreendida, quando ele efetuou o disparo contra o rosto dela. Contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0713555-13.2019.8.07.0000, de relatoria do Desembargador João Batista Teixeira, no qual a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi analisada por esta Terceira Turma Criminal. A ordem foi denegada, por decisão unânime, conforme se verifica da ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Necessária a prisão preventiva do autor, em tese, do delito de homicídio qualificado, diante da gravidade concreta do crime, demonstrada pelas circunstâncias em que foi cometido, as quais indicam a sua periculosidade para o convívio social, sobretudo porque uma das testemunhas foi coagida. 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1145939, 07000098520198070000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 12/4/2019, o paciente foi pronunciado, sendo-lhe negado o direito de aguardar o julgamento em liberdade, por entender a MM. Juíza estarem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi distribuído a este Relator e julgado em 3/10/2019, por esta Terceira Turma Criminal. O referido recurso foi conhecido e desprovido, sendo o acórdão disponibilizado no DJe de 8/10/2019. Em 23/10/2019, a defesa interpôs recurso especial. As contrarrazões ao recurso especial foram juntadas, pela Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em 21/1/2020, e, em 27/1/2020, a Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso especial. Em 19/2/2020, a defesa interpôs agravo em recurso especial, o qual foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça em 11/3/2020 e aguarda julgamento. Em 23/4/2020, a MM. Juíza indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No presente writ, a impetrante sustenta a existência de novos fatos que subsidiam o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e/ou concessão de medida cautelar diversa, quais sejam: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; ii) superveniência da Lei n. 13.964/2019; iii) pandemia do COVID-19. Em que pese a argumentação constante da inicial, nesta estreita sede preliminar, não vislumbro o apontado constrangimento ilegal do paciente. A prisão preventiva do paciente foi mantida, pela MM. Juíza singular, por fundamentos sólidos o bastante para a segregação, relativos à necessidade de salvaguardar a ordem pública. Confira-se: “Quanto aos requisitos da prisão, no que tange à nova redação dada pela Lei 13.964/19, que acrescentou ao art. 312 do CPP novo pressuposto de apreciação quanto da decretação de prisão preventiva, qual seja, “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, observo que esse também se mostra presente. Isso porque, extrai-se das informações colhidas durante a instrução processual a gravidade concreta do delito, em especial pelo modus operandi, o que aponta para o risco que acusado apresenta ao meio social. Diante disto e considerando a gravidade concreta do crime imputado ao réu, verifica-se indícios do estado de perigo que a liberdade do réu pode gerar, estando presente o novel pressuposto para prisão preventiva. Outrossim, a privação da liberdade do acusado está embasada em decisão devidamente fundamentada, havendo nos autos provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de EDSON VICTOR, bem como pela gravidade concreta do crime de homicídio a que responde nesta Vara. Assim, não há que se falar em utilização da prisão preventiva como antecipação da pena, conforme alegado pela defesa, uma vez que a prisão cautelar foi imposta conforme os ditames legais. Verifico, portanto, que não houve alteração fática posterior ao decreto segregatório cautelar, e que não foram juntados aos autos quaisquer elementos que possam modificar os pressupostos ou fundamentos da prisão já analisados na decisão de prisão. Cumpre observar que no caso concreto, pelo menos por ora, não se verifica suficiente a substituição da prisão preventiva por nenhuma das medidas previstas no artigo 319 do CPP, ante a gravidade do crime e a dinâmica do fato indicar a periculosidade do requerente. No que toca ao fato de o réu EDSON VICTOR, em tese, possuir residência fixa e trabalho lícito conforme alegado pela defesa na petição de ID. 61323490, tenho que tais requisitos não afastam, por si só, a manutenção da prisão preventiva, uma vez que a periculosidade concreta da infração restou demonstrada nos autos.” Quanto ao alegado excesso de prazo, o paciente já foi pronunciado, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Em que pese a referida súmula possa ser relativizada quando demonstrado excesso de prazo posterior à pronúncia, sem que se possa identificar motivo justificado para a demora do julgamento, no caso, nesse juízo preliminar, não se pode concluir pelo malferimento aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (Constituição da República, art. 5o, LXXVIII). Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe a impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador